Tribunal: TJES
Processo: 5049102-58.2025.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5049102-58.2025.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: LA VITA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N.º 5049102-58.2025.8.08.0024

IMPETRANTE
: LA VITA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

IMPETRADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIDADE COATORA
: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO SANITÁRIO. ATIVIDADE DE ALTO RISCO. MORA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por empresa do ramo de terapia de nutrição enteral contra suposto ato omissivo de autoridade estadual, consubstanciado na demora injustificada para a realização de inspeção sanitária e conclusão de processo de licenciamento de nova sede. 2. A impetrante alega que a inércia administrativa impede a participação em certames licitatórios e coloca em risco o fornecimento de insumos essenciais a unidades hospitalares, sustentando violação ao princípio da razoável duração do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento da medida liminar, com a realização da inspeção e análise do processo administrativo, acarreta a perda superveniente do objeto da ação; e (ii) saber se a demora administrativa na conclusão de licenciamento sanitário de atividade de alto risco, motivada por limitações estruturais do órgão, configura omissão ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O cumprimento de medida liminar de natureza precária não esgota o interesse de agir nem implica a perda do objeto da demanda, remanescendo a necessidade de julgamento de mérito para conferir segurança jurídica e estabilidade à situação fática consolidada. 5. O direito à razoável duração do processo e o princípio da eficiência impõem à Administração Pública o dever de decidir e atuar em prazo oportuno, especialmente em setores vinculados à saúde pública e ao exercício de atividades econômicas essenciais. 6. Dificuldades burocráticas ou déficit de pessoal não constituem justificativa idônea para a paralisação indefinida de processos de licenciamento sanitário, não podendo o particular arcar com o ônus da ineficiência estatal em setor vital à coletividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Segurança concedida.
Tese de julgamento: “1. O simples ato de cumprimento de ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para a confirmação definitiva da obrigação imposta. 2. A mora administrativa injustificada na conclusão de processos de licenciamento sanitário viola o princípio da eficiência e o direito fundamental à razoável duração do processo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1725065/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2018; TJES, Remessa Necessária Cível nº 5014137-59.2022.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 23.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N.º 5049102-58.2025.8.08.0024

IMPETRANTE
: LA VITA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

IMPETRADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIDADE COATORA
: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

O Estado do Espírito Santo sustenta que, em virtude da realização da inspeção sanitária e da análise do processo administrativo em cumprimento à medida liminar, a pretensão autoral teria sido integralmente satisfeita, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito.

Por outro lado, é entendimento consolidado que o cumprimento de medida de natureza precária não esgota o interesse de agir, sendo imprescindível o julgamento de mérito para conferir segurança jurídica à situação fática consolidada por força de decisão judicial. Sem dúvida, o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda, remanescendo a necessidade de ratificação definitiva da obrigação imposta.

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça destacando que a confirmação judicial definitiva é necessária para a formação de título executivo e estabilização dos efeitos jurídicos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. POSTERIOR EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO . DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO PARA SEGURANÇA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. PROVIMENTO DO RECURSO E REFORMA PARCIAL EM REMESSA NECESSÁRIA
. [...] III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
A tutela provisória, por ser de natureza precária e reversível, não substitui a necessidade de julgamento de mérito, sendo imprescindível a confirmação judicial definitiva da obrigação imposta, sob pena de insegurança jurídica. 4. O cumprimento da ordem judicial liminar não implica a perda do objeto da demanda, dado que o julgamento de mérito assegura a execução integral das obrigações, especialmente em demandas envolvendo direitos difusos, como a reparação de danos ambientais
. [...]. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, caput e § 1º, I; Lei nº 6.938/81, arts. 3º, II, 4º, VII, e 14, § 1º; CPC/2015, art . 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1725065/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j . 19/04/2018; STJ, AgInt no AREsp 1065109/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05/10/2017; STJ, REsp 1 .670.267/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j . 10/05/2022; TJES, Apelação Cível nº 0002796-02.2018.8.08 .0012, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 29/02/2024 .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00029039820198080048, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, p. 30/01/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. DECISÃO PRECÁRIA . INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO OU DO INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONSTRUÇÃO NAS FAIXAS DE DOMÍNIO DA RODOVIA FEDERAL . COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT. PROCEDIMENTO NÃO ADOTADO PELO MUNICÍPIO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A DECISÃO COMBATIDA, INDEFERINDO A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA . PREJUDICADA A ANÁLISE MERITÓRIA DO AGRAVO INTERNO. I. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL
. I .I. Na espécie, falece superfície à preliminar suscitada em sede de AGRAVO INTERNO, pelo MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, notadamente porque a Decisão (ID 4985315) proferida por esta Relatoria deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A., sendo certo que o cumprimento do objeto da Decisão enfocada não enseja a perda superveniente do interesse recursal .
I.II. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que “o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão” (STJ - REsp: 1725065 MG 2018/0017640-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018).
I .III. Preliminar rejeitada. [...].V. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a Decisão combatida, indeferindo a medida liminar pleiteada . Prejudicada a análise meritória do Agravo Interno. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50042291620238080000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível, p. 03/12/2024)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Conforme relatado, a controvérsia reside em verificar a existência de direito líquido e certo da impetrante à conclusão célere de processo administrativo de licenciamento sanitário.

A impetrante exerce atividade de alto risco sanitário (fornecimento de nutrição enteral e fórmulas infantis), prestando serviço essencial na cadeia de suprimentos de unidades hospitalares públicas e particulares e já possuía licenciamento sanitário válido para sua antiga sede (Rua 23 de Maio, nº 84, Centro).

Relatam os autos que, em razão da mudança de suas operações para novas instalações situadas na Rua Teodoro Camata, viu-se obrigada a requerer novo alvará (Licenciamento Inicial), nos termos da Portaria SESA nº 032-R/2015. Por se tratar de atividade de "Alto Risco" (CNAE 8650-0/07), a legislação exige, obrigatoriamente, a realização de inspeção sanitária prévia para a emissão do documento, diligência esta que se encontrava paralisada no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde.

Neste cenário, a regularização sanitária não representava mera formalidade burocrática, mas condição
sine qua non
para a continuidade da atividade empresarial, à participação da impetrante em novos certames licitatórios - vitais para o seu faturamento -, além de colocar em risco contratos de fornecimento hospitalar já em curso, cujos cronogramas de renovação documental eram iminentes.

Por entender que há excesso de prazo para o agendamento da vistoria no bojo do processo administrativo n. 90953169 (ID 17571628), a impetrante buscou informações junto ao Núcleo Especial de Vigilância Sanitária (NEVS) através do canal oficial "Fale Conosco" em 31/10/2025. Naquela ocasião, alertou expressamente a autoridade sobre a iminência de processos licitatórios e o risco de prejuízo irreversível às suas operações caso o alvará não fosse emitido a tempo.

Contudo, em resposta datada de 06/11/2025 (ID 17571627), a Administração limitou-se a fornecer justificativas genéricas, informando que o procedimento aguardava agendamento e que o órgão possuía "
equipe técnica reduzida
", sem, contudo, fixar qualquer cronograma ou prazo razoável para a diligência, mantendo a empresa em um estado de incerteza incompatível com a urgência dos serviços por ela prestados.

Assim, para o deslinde da questão meritória, deve-se aferir se o lapso temporal entre o protocolo do requerimento administrativo (18/09/2025, ID 17571628) e a impetração (09/12/2025) configura omissão ilegal por violação ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

Pontuo que, ao proferir a decisão liminar constante no ID 17479643, esta Relatoria asseverou que a inércia administrativa, ainda que justificada por limitações estruturais, não pode se sobrepor ao direito fundamental do administrado de obter resposta em tempo oportuno, especialmente quando se trata de setor vinculado à saúde pública.

Nesse toar, embora o Poder Público alegue em suas informações (ID 17728735) que o processo administrativo “
não estava esquecido ou paralisado indefinidamente
”, a análise da razoabilidade deve ponderar a natureza do serviço e o impacto da demora na continuidade das atividades da empresa, que necessita do alvará para participar de licitações já designadas.

Neste ponto, cumpre sublinhar que a informação trazida pela autoridade coatora quanto ao prazo médio de 180 (cento e oitenta) dias para conclusão do licenciamento, justificado pelo elevado volume de pedidos e pela carência de pessoal, não pode prevalecer sobre a premente necessidade da empresa. A atividade desempenhada pela Impetrante (comércio de produtos nutricionais hospitalares) é de trato sucessivo e natureza essencial, de modo que a ausência de regularidade sanitária impede não apenas a participação em novos certames, mas coloca em risco a manutenção dos contratos vigentes e o próprio abastecimento de unidades de saúde, configurando risco de dano grave e de difícil reparação.

Indubitavelmente, dificuldades burocráticas ou
déficit
de pessoal não podem ser opostos ao particular como justificativa para o descumprimento do dever de eficiência e da razoável duração do processo, mormente quando tais atrasos impõem ao particular o ônus da paralisia econômica em setor vital à coletividade.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça também é firme ao rechaçar a mora administrativa injustificada:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA- MORA ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA – INÉRCIA ESTATAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O "princípio da eficiência" é postulado balizador da atuação da Administração Pública, expressamente previsto no caput do art. 37, da Constituição Federal, bem como no art . 2º, da Lei Federal nº. 9.784/1999. 2 . Ademais, o legislador constituinte previu a razoável duração do processo administrativo como direito fundamental, previsto no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição Federal, de modo que a inércia ou a morosidade desarrazoada atribuída ao gestor público caracteriza conduta contrária à ordem constitucional e legal. 3. Em situações que evidenciam a morosidade da Administração Pública no trâmite de processo administrativo ou na tomada de decisão, a jurisprudência tem reconhecido a existência de ilegalidade na conduta omissiva administrativa, restando justificada a tutela jurisdicional a fim de determinar a adoção das medidas necessárias ao afastamento do estado de inércia . (TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 5014137-59.2022.8.08 .0024, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, j. 23/04/2024)

Por todo o exposto, a confirmação da segurança é medida adequada, uma vez que a conduta administrativa omissiva violou o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), restando configurado o direito líquido e certo à conclusão do licenciamento sanitário, o que justifica a confirmação da liminar proferida.

Por todo o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pretendida, confirmando a medida liminar deferida em ID 17479643.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pela impetrante (ID 17459567). Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
conceder a segurança
.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA pretendida, confirmando a medida liminar deferida em ID 17479643, que determinou à autoridade coatora que, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, promovesse a realização da inspeção sanitária no estabelecimento da Impetrante e concluísse a análise do processo administrativo de licenciamento (Processo nº 30106025/2025 ou correlato ao novo endereço), emitindo decisão fundamentada (deferindo ou indeferindo o alvará, conforme o atendimento das normas técnicas), sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento injustificado.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 09/02/2026-16/02/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o eminente Relator.